Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 10.826/2013. DECLARADA PELO STF. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. ARMA APREENDIDA E PERICIADA. EFICIÊNCIA PARA EFETUAR DISPAROS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
I - Os embargos infringentes possuem alcance limitado pelo CPP, consoante se observa do parágrafo único do art. 609, do seguinte teor: “Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.”
II - O STF declarou que a Lei no 10.826/2003 é constitucional, no julgamento da ADI no 3112/DF.
III - Não é possível a análise da mesma questão diante do disposto no parágrafo único do art. 949 do CPC e Súmula Vinculante no 10 do STF.
IV - A Guia de Tráfego expedida em favor do CAC – Colecionador, Atirador e Caçador – somente autoriza o transporte da arma desde o local de guarda até os locais de treinamento ou competição, bem como o retorno.
V - A conduta do agente que é flagrado portando arma de fogo em via pública, ciente de que não poderia fazê-lo, em local próximo de sua casa, o que possibilitava ter guardado o objeto antes de qualquer deslocamento posterior, é típica e antijurídica, não havendo que se falar em desproporcionalidade na condenação.
VI - Recurso conhecido e desprovido.